Tribunal: TCU
Processo: 043.019/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 212/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.019/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Valter Bagatini (XXX.482.720-XX); Cássia Aparecida de Campos Pinto (XXX.864.898-XX); Dario Bittencourt Pinto (XXX.467.278-XX); Fabiana Fernandes Barrionuevo Gil Custódio (XXX.261.748-XX); João Iatalese Junior (XXX.421.548-XX); João Rogério Baptista de Oliveira (XXX.058.468-XX); Keli Francis Souza (XXX.507.398-XX); Lúcia Ferreira Ornelas Aravena (XXX.066.228-XX); Marcelo Gomes Noleto (XXX.580.727-XX); Nilson de Carvalho Dantas Filho (XXX.625.393-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.